Tribunal: TJSP
Processo: 1013191-54.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – NEGATIVAÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. O BANCO TROUXE AOS AUTOS O CONTRATO INADIMPLIDO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013191-54.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante KATYELEN
APARECIDA DA SILVA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013191-54.2017.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 29446
APEL.No: 1013191-54.2017.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (4a VC)
APTE. : KATYELEN APARECIDA DA SILVA LIMA
APDO. : BANCO BRADESCO S.A.
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO

NEGATIVAÇÃO
SUPOSTAMENTE
INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. O BANCO TROUXE AOS
AUTOS O CONTRATO INADIMPLIDO QUE ENSEJOU A
NEGATIVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto por
KATYELEN APARECIDA DA SILVA LIMA, nos autos da ação declaratória c.c.
indenização que move em face de BANCO BRADESCO S.A., cujos pedidos
iniciais foram julgados improcedentes.
Apela a autora sustentando que não firmou a relação
jurídica que ensejou a negativação e que não é litigante de má-fé.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade e foi
respondido.
É o relatório.
A decisão não merece reforma, devendo ser aplicado ao
caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.” (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013191-54.2017.8.26.0405 -Voto no
3
Com
efeito,
em
consonância
com
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot
Akel, j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em
19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; AI no 990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no
991.00.021389-1, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013191-54.2017.8.26.0405 -Voto no
4
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“KATYELEN APARECIDA DA SILVA LIMA ajuíza ação ordinária em face de
BANCO BRADESCO S/A, alegando, em síntese, que teve o nome indevidamente
negativado, por conta de dívida que desconhece, no importe de R$ 44,97 e R$
248,46. Requer seja declarada a nexigibilidade do débito e a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
É o relatório. DECIDO.
O banco, em contestação, indica a origem dos débito, a saber, contrato de
cartão de crédito, demonstrando a utilização do mesmo e a evolução do débito
descrito nas faturas encartadas, enviadas ao mesmo endereço declinado no extrato
do Serasa de fl. 26.
Demonstrou, ainda, que a autora possui dívida a título de cheque especial,
conforme documentos de fl. 223.
Diante de tal quadro, a análise de todo o conjunto probatório dos presentes
autos converge para o acolhimento das alegações na defesa apresentada pela ré,
consistente na regularidade da contratação e, por conseguinte, no exercício regular
de direito pela negativação em razão do inadimplemento do débito apontado.
Ademais, a tese de desconhecimento do valor cobrado é inaceitável posto
que restaram demonstradas a contratação e a utilização do cartão de crédito pela
autora, inclusive com pagamentos anteriores.
Note-se que a utilização de cartão de crédito com compras parceladas e
pagamento parcial de faturas não retrata perfil de fraudador.
Impende observar, ainda, que a partir da contestação apresentada não
houve nenhuma manifestação contundente, rechaçando os fatos e documentos
apresentados.
Diversamente, a autora em réplica não impugna a contratação e a utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013191-54.2017.8.26.0405 -Voto no
5
do cartão de crédito.
Ademais, observe-se que foi determinada a oitiva pessoal da autora que,
pese a expedição de precatória para tal fim, por duas vezes não compareceu à
audiência (fls. 243/245).
No mais, s faturas supostamente inadimplidas pela autora foram encartadas
aos autos. Todavia, não consta a juntada dos respectivos comprovantes de
pagamento das mencionadas faturas a fim de contrapor-se à alegação de
inadimplemento, o que era imprescindível para demonstrar a inexistência de
débitos.
Por fim, ainda que não haja precisa correspondência entre o valor cobrado e
o apontado no órgão de proteção ao crédito, fato é que isso não é suficiente para
afastar a responsabilidade da autora pela dívida, mesmo porque há incidência de
encargos moratórios e atualização monetária que acarretam alterações nos
referidos valores.
Por consequência, sendo legítimo o apontamento, rejeita-se também o
pedido de indenização, pois o réu agiu no exercício de seu direito.
No que diz respeito ao argumento de falta de notificação prévia à inscrição
das dívidas em cadastro de órgão de proteção ao crédito, tem-se que a legitimidade
para responder mencionada imputação é tão somente de referido órgão, e não da
credora, que, apenas, em razão do inadimplemento, tomou a iniciativa do
encaminhamento da pendência para a inserção.
Nesse sentido consolidou-se o entendimento, no julgamento do REsp n.
1061134/RS, após consubstanciado na Súmula n. 359/STJ, segundo o qual a
notificação prévia ao consumidor cabe ao mantenedor do órgão de proteção ao
crédito, não ao credor:
No mesmo sentido o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo na Apelação n. 1004090-27.2016.8.26.0405, Relator(a): Sergio
Gomes;Comarca: Osasco; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 07/02/2017; Data de registro: 10/02/2017 e na Apelação n.
10084132020168260003,Relator(a):Achile Alesina; Comarca: São Paulo; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013191-54.2017.8.26.0405 -Voto no
6
julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Datado julgamento: 08/02/2017; Data de
registro: 09/02/2017.
Não fosse isso, impende observar que não seria caso de falar em dano
moral, diante do teor da Súm. 385/STJ, pois pesavam contra a autora à época mais
um apontamento nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 212/213).
Por fim, como se vê, a autora negou a contratação mesmo diante da juntada
dos demonstrativos pelo banco. Pese intimada para depoimento pessoal, não
compareceu. Fica evidente que tentou alterar a verdade dos fatos na exordial ao
negar o conhecimento do débito e da contratação nos termos formulados, buscando
para tanto presumir uma situação de fraude que, em verdade, nunca existiu.
Flagrante, por conseguinte, sua condição de litigante de má-fé, tendo praticado as
violações descritas no art. 80, incs. II e III, do Código de Processo Civil.”
Assim, de rigor a manutenção da decisão por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários do patrono do réu para 20% do
valor da causa, observada a gratuidade.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator